Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718606-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DILMENE DE CASTRO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0703215-82.2021.8.07.0018, determinou a realização de perícia e estabeleceu a possibilidade de que os honorários periciais excedentes ao limite estabelecido na Portaria Conjunta 101 do TJDFT deverão ser cobrados pelo perito da parte vencida. Inicialmente, tece considerações quanto ao cabimento do agravo de instrumento, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que está presentes a urgência decorrente a inutilidade do julgamento da questão. No mérito, o agravante alega que ao atribuir honorários distintos ao perito a depender da parte sucumbente, afastando a Portaria 101 deste TJDFT, a decisão afronta a neutralidade que deve nortear a perícia. Ressalta que, se o Distrito Federal for sucumbente na demanda, o pagamento será realizado conforme o valor que o profissional entender correto, contudo, caso contrário, a contraprestação será limitada à Portaria 101/2016 do TJDFT. Ressalta que o entendimento cria uma situação em que o perito vai estar diretamente vinculado ao resultado da demanda, pois, em caso de sucumbência do Distrito Federal, irá ganhar todo o valor homologado pelo Juízo, o que resulta, mesmo que de forma não intencional, o interesse do expert no resultado do processo, fragilizando o elemento da imparcialidade. Alega ofensa ao princípio da igualdade processual e entende que há suspeição ao auxiliar da justiça que tenha interesse na causa, nos termos do artigo 145 e 148 do Código de Processo Civil. Aduz que o entendimento está contrário ao determinado no artigo 95 do CPC, pois não há disposição legal que possibilite o pagamento diferenciado para o beneficiário da gratuidade de justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinado que sejam observados os limites dispostos na Portaria 101/2016 do TJDFT. Ausente o preparo ante a isenção legal. Intimado acerca de possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, o Distrito Federal se manifestou no ID 47671611 informando a decisão recorrida é a que se refere à nomeação de novo perito, dessa vez na área neurológica. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a questão objeto do recurso não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou entendimento de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso dos autos, a questão relativa ao pagamento dos honorários periciais merece análise imediata, pois se trata de ato complexo, demorado e a ser realizado por profissional cuja possível imparcialidade é objeto de questionamento pelo Distrito Federal. Ademais, verifica-se que há possibilidade que haja pagamento em excesso, bem como o recebimento de boa-fé pelo perito, o que demonstra que a discussão se tornaria inútil em sede de apelação. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos estes requisitos se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 153098566): Homologo o laudo pericial e seu complemento (IDs 147184622 e 147707529), diante da ausência de impugnação das partes. Proceda-se com a abertura de processo administrativo para pagamento dos honorários periciais. Em face do interesse das partes na realização de perícia na área de neurologia/clínica geral, nomeio como perito do Juízo o Dr. KAOUE FONSECA LOPES , telefone (61) 3345-6238 e (61) 98212-3355, e-mail lopeskaoue@gmail.com. Não havendo aceitação do encargo ou sendo necessária substituição, ficam desde já nomeados, em substituição, os peritos abaixo, que deverão ser intimados, independente de nova conclusão, para aceitação do encargo na seguinte ordem: LEANDRO PRETTO FLORES, (61) 3340-5318, (61) 99665-7171, leandroprettoflores@hotmail.com; ANA CAROLINA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA, (61) 3968-6813, (61) 99222-8654, aninhaccfp@gmail.com; THALES PADUA XAVIER, (61) 99257-3222, thalespericiasmedicas@gmail.com; Os quesitos são os mesmos já apresentados pelas partes. Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, advertindo-o de que a parte autora litiga sob o benefício da justiça gratuita. Por se tratar de parte beneficiária de justiça, os honorário serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019; Conjunta 101, de 10/11/2016; Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011; e GPR 35 de 06/01/2023. As referidas portarias autorizam, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, que o valor a ser custeado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios seja fixado em no máximo R$ 1.904,26 (um mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos). Valores que ultrapassem tal teto podem ser homologados por este Juízo (art. 7, §1o, da Portaria 53/2011), todavia, destaco que a diferença entre o valor a ser custeado pelo TJDFT (até R$ 1.904,26) e o valor dos honorários que ultrapassem o teto, eventualmente homologados por este Juízo, deverá ser cobrada pelo Perito da parte vencida, por meio de petição nestes autos, observando as condições da Lei 1.060/50, como fixado no §2o do art. 7o da Portaria no 53, de 21/10/2011. Após aceitação do encargo pelo perito nomeado e apresentação da documentação acima citada, dê-se vista às partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta de honorários. Havendo discordância das partes, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes, quando os autos deverão vir conclusos para eventual homologação dos valores dos honorários periciais. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 05 (cinco) dias. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Conforme se percebe da decisão agravada, o Juízo a quo deferiu a produção de prova pericial na área de neurologia e registrou que o valor a ser custeado pelo TJDFT se limita a R$ 1.904,26 (mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor, bem como ressaltou a possibilidade de homologação de valor acima do teto constante da Portaria 101 do TJDFT, devendo a diferença ser cobrada pelo perito da parte vencida, nos termos da Portaria 53/2011. Com efeito, nos termos do caput do artigo 95 do Código de Processo Civil: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (destaquei) No âmbito do TJDFT a regulamentação do pagamento e dos valores dos honorários periciais, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, é realizada por meio da Portaria no 101/2016, que assim dispõe em seu artigo 2o: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (destaquei) A Anexo da Portaria 101/2016 prevê que o pagamento máximo no caso dos autos (especialidade medicina), é de R$ 370,00, podendo, então, chegar ao máximo de 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que devidamente fundamentado pelo magistrado. Portanto, tendo em vista que o Código de Processo Civil prevê expressamente que seja observada a limitação dos honorários periciais disciplinados em norma do respectivo Tribunal quando a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça, e que existe tabela própria no âmbito do TJDFT (Portaria 101/2016), os valores ali constantes devem ser observados como limite para a remuneração do profissional nomeado nos autos em que a parte requerente da perícia é beneficiária da gratuidade de justiça, independentemente de quem seja a parte sucumbente no momento do julgamento da demanda. Assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 3. Quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais a ser pago, conforme previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, independentemente de quem for sucumbente na ocasião do julgamento do mérito 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase o triplo do valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436093, 07147338920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaque-se, ainda, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Francisco Falcão, no julgamento do REsp 1985856: RECURSO ESPECIAL No 1985856 - DF (2022/0041459-1) DECISÃO Elio Vieira Lunguinho ajuizou demanda indenizatória em desfavor do Distrito Federal, com causa de pedir fundada em erro médico ocorrido em tratamento na rede pública de saúde. No curso do feito de primeira instância, o Juízo homologou a proposta de honorários apresentada pela perita, arbitrando honorários periciais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob o argumento de que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Entendeu que é cabível a fixação de honorários periciais acima dos limites estabelecidos na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, mesmo sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, sob o entendimento de que a Fazenda Pública não é beneficiária da gratuidade de justiça. Decidiu que, como a Fazenda é sucumbente, pode ser chamada a pagar a diferença fixada em relação à previsão em referida Portaria Conjunta. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do agravo de instrumento interposto, manteve a decisão, nos termos assim ementados (fls. 912-913): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE ADVERSA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DESTE TJDFT. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016 desta Casa regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para parte que seja beneficiária da gratuidade de justiça, sendo aplicáveis apenas às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação esta que não contempla o agravante.2.1. No caso dos autos, não é cabível a limitação dos honorários periciais ao valor máximo estipulado na referida Portaria Conjunta, já que o ente agravante não é contemplado por esta benesse. 3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. O Distrito Federal interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, apontando a ofensa do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil/2015. Sustentou, em resumo, que, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o Estado, se vencido, deverá arcar com o pagamento integral do valor dos honorários periciais, mas tal valor há de respeitar o limite colocado na "tabela do tribunal respectivo", consoante expressa previsão legal, que no caso concreto é a Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 954-961). É o relatório. Decido. Primeiramente, ao contrário do alegado nas contrarrazões, o caso não atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ, dado que a matéria recursal cinge-se apenas a questão estritamente jurídica, exigindo-se uniformização de competência deste Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial comporta provimento. Interpretando o art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil/2015, o STJ fixou que a responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de parte contrária beneficiária da justiça gratuita está limitada pelo Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça" (RMS 61.105/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1706942/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 17/6/2021). Assim, verifica-se que o Código de Processo Civil/2015 expressamente prevê que seja observada a limitação dos honorários periciais pelo ente público ao quanto disciplinado em norma do respectivo tribunal quando a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita. Conforme se verifica dos autos, há tabela própria de honorários do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016) prevendo essa limitação, que deve, portanto, ser aplicada à fixação dos honorários periciais, no caso. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para determinar que o Tribunal de origem aplique o limite previsto na norma infralegal objeto dos autos (Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016) na fixação dos honorários periciais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Ministro FRANCISCO FALCÃO Relator (REsp n. 1.985.856, Ministro Francisco Falcão, DJe de 23/03/2022.) (destaquei) Assim, resta presente a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, pois pode haver a aceitação do encargo e a homologação dos honorários em valor não condizente com a tabela do TJDFT. Forte nas razões supra, em um juízo cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhe os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 15 de junho de 2023 18:47:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador